Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710144-38.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIAN PATRICIA PEREIRA DIAS, SAUL GABRIEL PEREIRA DIAS, RAYANE CRISTINA PEREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator